Tribunal: TJSP
Processo: 0015794-22.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
27624Registro: 2020.0000193143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015794-22.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ITAMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015794-22.2019.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0015794-22.2019.8.26.0996
Comarca:
PRESIDENTE PRUDENTE
Agravante:
ITAMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
27621
Agravo em Execução. LIVRAMENTO CONDICIONAL -
Sentenciado cumpre pena no regime fechado. Concessão do pleito
importaria em progressão por salto. Sentenciado não comprovou
requisito subjetivo. Pedido corretamente indeferido - Agravo
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto em
favor do sentenciado ITAMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR contra a r.
decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente que indeferiu pedido de livramento condicional.
Argumenta que a decisão foi proferida sem fundamentação idônea e diz que o
sentenciado preenche os requisitos necessários para a obtenção da benesse.
Pretende que a decisão seja cassada, a fim de que o agravante obtenha o
abrandamento prisional.
O recurso foi contraminutado e a r. decisão foi
mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento do
agravo.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015794-22.2019.8.26.0996 -Voto no
3
O recurso não comporta acolhimento.
O sentenciado cumpre pena de 05 anos e 04
meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de roubo majorado com
término previsto para 03/10/2022 (fl. 26).
Correto foi o indeferimento do pedido de
livramento condicional.
De início, importa ressaltar que vigora, na
hipótese, a incidência do princípio in dubio pro societate, com a defesa, em
primeiro lugar, da sociedade em que o condenado deverá ser reintegrado,
como dispõe a Lei de Execução Penal.
Bem por isso, que a progressão do regime de
cumprimento da pena não se faz em saltos, mas por etapas, exigindo a
demonstração de preenchimento de pressupostos objetivo e subjetivo, em
conformidade com a Súmula 491, do STJ.
Aliás, a Exposição de Motivos da Lei de
Execução Penal não deixa dúvidas a respeito da intenção do legislador.
Desses
elementos
emerge
a
inarredável
necessidade de prévia progressão para obtenção do benefício do livramento
condicional, eis que na dicção do “caput” do artigo 112, da Lei de Execução
Penal: “A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva
com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo
juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015794-22.2019.8.26.0996 -Voto no
4
anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor
do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”.
A progressividade pressupõe a existência de
gradações, de fases que se sucedem, não sendo permitido suprimir qualquer
delas. Ela é necessária para que o condenado possa ser paulatinamente
reinserido no corpo social, de forma a vivenciar sua liberdade
gradativamente, o que também possibilita aferir a assimilação da terapêutica e
as modificações no comportamento do cativo, que deve dar mostras de
adaptação no regime intermediário para então ser agraciado com a progressão
ao regime mais brando.
Note-se que o artigo 112 é claro ao estabelecer
que a passagem para regime menos rigoroso pressupõe o cumprimento de
parte da pena no mais rigoroso que imediatamente o antecede.
Ao conceder o livramento condicional ao
sentenciado, estar-se-ia permitindo a progressão por salto e com isso
desvirtuando o sistema progressivo e deturpando sua finalidade, que é a
ressocialização do reeducando pela sua reinserção gradual à sociedade por
intermédio do cumprimento da pena em regimes diferenciados, que se
sucedem, no rigor, de forma decrescente, com a passagem do mais rigoroso
para o imediatamente seguinte, necessariamente menos rigoroso, onde, em
cada um deles, o cativo irá vivenciar diferentes formas de coarctação da
liberdade e de terapêutica prisional.
Portanto, emerge patente o acerto da decisão
monocrática, posto que não se afigura razoável que o cativo alcance o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015794-22.2019.8.26.0996 -Voto no
5
livramento condicional antes de demonstrar sinais de ressocialização,
revelando-se, também, imprescindível a verificação do seu comportamento
em sistema intermediário, antes de alcançar a liberdade.
E, da análise dos elementos que constam nos
autos, nota-se que o paciente foi progredido ao regime semiaberto em
02/10/2019, de modo que em 29/11/2019, data da prolação da combatida
decisão, obviamente, não houve tempo hábil para ele comprovasse,
efetivamente, estar preparado para retornar ao convívio social.
Em outras palavras, o Juízo não dispunha à
época de elementos contemporâneos à decisão que possibilitassem a
constatação de evolução progressiva do sentenciado, daí porque ele aferiu
necessária sua permanência no regime semiaberto.
A decisão do Juízo se revelou prudente, pois é
necessário verificar se o sentenciado ostenta autodisciplina e senso de
responsabilidade, condições imprescindíveis para ingressar no regime
prisional em questão.
Ora, é de suma importância para aquele que
pretende retornar à sociedade que adote outra postura em relação à prática
criminosa e, mais, demonstre efetivamente que em liberdade não irá sucumbir
ao crime.
Aqui não se trata de penalizar o reeducando
pelos crimes que cometeu, o que já foi feito pelo Juízo da condenação, mas de
prudência na avaliação do mérito da progressão, em face da gravidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015794-22.2019.8.26.0996 -Voto no
6
crimes cometidos, pois, em sede de execução, como acima, vige o princípio
in dubio pro societate, onde a segurança da comunidade na qual o cativo será
reintegrado prevalece sobre o interesse individual do condenado, sendo
imprescindível a demonstração efetiva de que está assimilando a terapêutica
prisional, de modo que a progressão não resulte em violação da segurança
coletiva.
Até porque, vale ressaltar que, em sede de
execução, não raras vezes somos surpreendidos com notícia de delitos
bárbaros praticados por condenados reinseridos precoce e indevidamente no
corpo social por intermédio do livramento condicional como também pelo
regime semiaberto, quando do gozo de saídas temporárias _ que pode vir a
ser o caso do cativo que, repise-se, não deu mostras de que pode retornar ao
convívio social sem colocar em risco a sociedade.
À vista de tais considerações, temerária,
portanto, sua inserção prematura no seio da sociedade através do Livramento
Condicional.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator